Tribunal: TJES
Processo: 0021857-81.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021857-81.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ALVES FERREIRA

APELADO: GERALDO RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DAS ARRAS. APLICAÇÃO DO ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a rescisão do contrato, determinando a devolução de 75% do valor pago, com juros e correção monetária, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. O contrato, firmado para cessão de direitos possessórios de imóvel, previa o pagamento de arras no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção integral do valor pago a título de arras deve ser reconhecida; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais decorrente do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato estabelece que o montante de R$ 10.000,00 foi pago a título de arras, visando garantir a firmeza da obrigação, conforme art. 418 do Código Civil. Nesse sentido, a parte que deu as arras e não executa o contrato pode tê-lo por desfeito, com retenção do valor.

A aplicação do art. 67-A da Lei nº 13.786/2018, que limita a retenção a 25% do valor pago, não se aplica ao caso em exame, pois tal dispositivo refere-se a contratos de incorporação imobiliária e parcelamento de solo urbano, o que não é a hipótese dos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, em casos de inadimplemento pelo promissário comprador, é lícita a retenção integral do valor pago a título de arras.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entende-se que o inadimplemento contratual não configura, por si só, lesão que transcenda o mero aborrecimento e exija reparação por danos morais. A necessidade de judicialização e as alegações contidas na contestação não comprovam contexto excepcional que ultrapasse o mero dissabor do cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O art. 418 do Código Civil autoriza a retenção integral do valor pago a título de arras em casos de inadimplemento do promissário comprador.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 418; Lei nº 13.786/2018, art. 67-A; Código Civil, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 002120013251, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 03/05/2021; TJES, Apelação Cível nº 0010355-22.2014.8.08.0021, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021857-81.2012.8.08.0035

APELANTE
: PAULO ALVES FERREIRA

APELADO:
GERALDO RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (fls. 120-123) por meio da qual
a MM Juíza
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Material para (1) declarar a rescisão do contrato, (2) determinar a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, acrescido de juros e correção monetária e (3) julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Apelante ajuizou a presente ação alegando que celebrou com o Apelado contrato de cessão de direitos e obrigações possessórias de imóvel localizado em “Monte Moreno”, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Afirmou que o Apelado não realizou o pagamento dos valores acordados, motivo pelo qual deveria perder o valor da entrada dada a título de arras (R$10.000,00), bem como indenizar os danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento da obrigação.

A MM Juíza rejeitou o pedido de retenção integral do valor dado como entrada, determinando a retenção de apenas 25% (vinte e cinco por cento) da quantia e entendeu pela inexistência de dano moral, questões impugnadas no presente recurso.

Ressalto que não houve recurso acerca do reconhecimento pela sentença de que o Apelado “
inadimpliu com sua obrigação de pagar, fazendo jus a rescisão contratual
”.

O Contrato de Cessão de Direitos sobre Imóveis, firmado entre as partes, estabelece que:

Parágrafo primeiro: O CESSIONARIO tem plena ciência de que esta adquirindo por livre e espontânea vontade uma expectativa de direito, que se não for alcançada
não lhe assiste o direito de rever os valores pagos ao CEDENTE
, pois este foi convencido pelo CESSIONARIO, que lhe assiste esse direito, inclusive se propôs a pagar o valor avençado.

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA - Que o preço certo e ajustado entre as partes para a presente cessão é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais),
sendo o pagamento respectivo realizado neste ato como ARRAS, R$10.000,00,
representado pelo cheque n°IU- 304793, conta 24978-1, AG 8639, do Banco itaú, da empresa DEMUNER VEICULOS LTDA. E o restante, ou seja, R$100.000,00, para o dia 30 de Agosto de 2011. O que deverá ser depositado na conta poupança da CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2521-013, CONTA 8185-8. Sendo este contrato feito de caráter irrevogável, irretratável e irrescindível; e na melhor forma de direito, transmitindo e cedendo a posse, ação e direitos que exerciam ou que no futuro pudessem exercer sobre o referido IMÓVEL, A PARTIR DA QUITAÇÃO TOTAL, podendo ELE CESSIONÁRIO, a partir desta data fazer no imóvel as benfeitorias e melhoramentos que bem achar necessários, usando-o como seu que é e fica sendo por força do presente instrumento, bem como lhe outorgar uma procuração Pública de plenos direitos para que o cessionário se defenda judicialmente em seu nome.

As arras constituem na entrega de uma coisa ou quantia pelo adquirente ao vendedor como forma de garantir a firmeza da obrigação.

O instituto encontra-se disciplinado no Código Civil que assim estabelece:

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Desse modo, se a parte que deu as arras não implementar suas obrigações, poderá a outra ter por desfeito o contrato, retendo-as.

No caso em análise, foi reconhecida a culpa do promitente comprador pela inexecução do contrato, não havendo recurso quanto ao tema.

O contrato firmado entre as partes prevê que os valores pagos não seriam restituídos e que os R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram dados a título de arras.

A sentença recorrida considerou que, de fato, se tratava de arras. Contudo, com fundamento no disposto no art. 67-A, da Lei nº 13.786/2018, determinou que a retenção seria de apenas 25% (vinte e cinco por cento) do valor.

Ocorre que Lei nº 13.786/2018 disciplina “
a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano
”, hipótese diversa da descrita nos autos.

Neste contexto, incide o disposto no mencionado art. 418, do Código Civil, havendo direito à retenção do valor pago a título de arras. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA DE VENDA DE IMÓVEL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO POR CULPA EXCLUSIVA DO BANCO. PAGAMENTO DE ARRAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. “
Nos termos do art. 418 do Código Civil, uma das consequências da resolução do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do adquirente é a perda dos valores que foram pagos a título de arras confirmatórias
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 002120013251, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021). 2. Tendo sido previsto o pagamento de arras no contrato de compra e venda do imóvel, bem como comprovado o seu efetivo pagamento, é lícita a retenção do valor pelo promitente vendedor, restando caracterizado o prejuízo de ordem material suportado pelo Autor da ação (promitente comprador), o qual deve ser ressarcido pelo banco (embargado), pois o negócio não se perfectibilizou por culpa exclusiva desse. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010732-08.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/02/2024).

[...] 4) De acordo com o art. 418 do Código Civil, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte que não teve culpa pelo inadimplemento, que poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente. 5) Poder-se-ia cogitar da redução equitativa das arras se fossem manifestamente excessivas, nos termos do art. 413 do Código Civil, mas, na espécie, o valor das arras retidas pela requerida/apelada (R$ 15.000,00) não se mostra desarrazoado, na medida em que a ausência de pagamento das parcelas causou prejuízo a promitente vendedora, diante da impossibilidade de proceder a venda da unidade a outrem até que fosse procedido o desfazimento da avença. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida, tão somente, para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem operar efeitos retroativos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010355-22.2014.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/10/2023).

Prosseguindo, quanto aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja, em regra, reparação por dano moral, sendo necessária comprovação de que os fatos ultrapassaram o limite do mero dissabor.

Assim, compete à parte postulante comprovar a existência de circunstâncias excepcionais que comprovam que, de fato, o inadimplemento contratual causou transtornos, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo.

A mera necessidade de ajuizamento da ação para solução da controvérsia, por si só, não é fundamento para o deferimento de indenização por danos morais.

As alegações do Apelado em sua contestação também não podem servir de fundamento para o deferimento do pedido,

As circunstâncias fáticas descritas nos autos não apontam contexto que supere as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano, inexistindo comprovação de fatos capazes de ensejar a indenização pleiteada, devendo a sentença ser mantida quanto ao tema.

DO EXPOSTO,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o direito à retenção integral das arras.

Considerando que a sentença já reconheceu a existência de sucumbência recíproca e que a única alteração na fase recursal foi o percentual de retenção das arras, não há necessidade de readequação dos ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria,

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.